Tribunal: TJMT
Processo: 0010331-59.2014.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010331-59.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[TAUFICK MIGUEL CHEDICK - CPF: 024.769.327-87 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK - CPF: 091.175.918-21 (APELANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), TAUFICK MIGUEL CHEDICK - CPF: 024.769.327-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por Paulo Jorge Cardoso
Chedick
em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, visando à sua reforma substancial. A parte embargada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia; (
ii
) definir se houve contradição interna no acórdão atacado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que autoriza os embargos de declaração consiste na falta de manifestação sobre ponto que o órgão jurisdicional deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento das partes, conforme disposto no art. 1.022, II, do CPC. No presente caso, o acórdão recorrido enfrentou expressamente as questões relevantes, não havendo omissão.

A contradição passível de ser sanada pelos embargos de declaração é a interna, ou seja, dentro da própria decisão judicial, e não entre a decisão e fatos externos. No caso, o acórdão não apresenta contradições internas.

A via dos embargos de declaração não se presta à correção de juízo de valor, mas apenas ao saneamento de vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC. Assim, a discordância da parte com o
entendimento adotado pelo tribunal não caracteriza omissão ou contradição.

Não houve resistência injustificada da parte embargada ao desfazimento da penhora, razão pela qual não lhe cabe a condenação aos ônus sucumbenciais, conforme previsto pela Súmula 303 do STJ e pela jurisprudência consolidada no Recurso Especial nº 1452840/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão que justifica embargos de declaração é aquela relativa à falta de manifestação sobre ponto que o órgão judicial deve enfrentar de ofício ou a requerimento das partes.

A contradição que pode ser corrigida em embargos de declaração é a contradição interna na própria decisão judicial, e não entre a decisão e fatos externos.

Embargos de declaração não são meio
adequado
para a correção de juízo de valor ou para a simples rediscussão de matéria já decidida.

Nos embargos de terceiro, a parte embargada só arca com os honorários sucumbenciais se opuser resistência indevida após tomar ciência da transmissão do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, II; 1.026, §§2º e 3º; 80, VII; 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1452840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.09.2016; STJ, Súmula 303.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

negou provimento a
o recurso de apelaçã
o

por el
e

interposto

(ID
239668661
)
.

Irresignad
o
,
o

embargante alega a ocorrência de omissão
e contradição
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID
242008678
).

Embora intimada, a
embargad
a deixou de
apresent
ar

contrarrazões
ao recurso,
conforme certificado nos autos
(ID
244695168
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a
contradição
que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto,

extrai-se dos autos que a penhora foi registrada junto às margens da matrícula do imóvel em

09/05/2011, ou seja, em data anterior à posse exercida pelo
ora recorrente
.

Com efeito, a posse está sendo exercida, inicialmente por
Taufick
Miguel
Chedick
, tio do ora
recorrente
, desde 24/11/2014, quando dado efetivo cumprimento ao mandado de reintegração de

posse, expedido nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 0007576-62.2014.8.11.0037 (ID

234511179 - Pág. 20 – fls. 242), e depois pelo
ora recorrente
, em razão da sentença proferida nos

autos de inventário nº. 1017997-43.2018.8.11.0041, a qual lhe atribuiu todos os bens deixados pelo falecido

Taufick
Miguel
Chedick
(ID 234511197 - Pág. 15/18 - fls. 321/324).

Logo, infere-se que a referida constrição judicial sobre o bem litigioso apenas se deu porque o imóvel

encontrava-se registrado em nome do executado Sr. Roberto Carlos Vieira.

Ou seja, evidente que a parte
ora recorrida
não deu causa ao ajuizamento destes embargos de

terceiro, de modo que, na hipótese, não se aplica o princípio da causalidade em seu desfavor, uma vez que

ela não era obrigada a saber que o bem pertencia a terceiro.

Aliás, a fim de pacificar a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 303 que prescreve:

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários

advocatícios.”

Logo, sendo impossível o conhecimento da transferência da propriedade do imóvel penhorado e não

apresentando a
recorrida
resistência ao desfazimento da penhora, não deve ser ela condenada ao

pagamento dos honorários sucumbenciais.

Digo, os ônus
da
sucumbência, em caso de resistência, são distribuídos não por conta da causalidade

propriamente dita, mas sim, mediante critério objetivo, qual seja a derrota processual imposta por conta da

aludida resistência apresentada ao pedido formulado na petição inicial, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do Recurso Especial Representativo de

Controvérsia de nº. 1452840/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]. 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada,
porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
". 8. Precedentes:
AgRg
no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro
Benetido
Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
06/03/2012;
EDcl
nos
EDcl
no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª
Regidão
), Segunda Turma,
DJe
15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158;
AgRg
no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA
TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência"
. 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973)
. (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016,
DJe
05/10/2016).

Logo, não opondo a parte embargada resistência aos embargos, não há que se falar em sua condenação

aos ônus sucumbenciais, como pretende o
ora recorrente
.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se
aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024